Tribunal: STF
Processo: ARE 1493343
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 15, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL DE 2% (DOIS POR CENTO) NA ALÍQUOTA DO ICMS, DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ART. 5º, I, DA LEI ESTADUAL 7.988/2001. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL AUTORIZOU, INICIALMENTE, A COBRANÇA DO ADICIONAL APENAS SOBRE PRODUTOS REPUTADOS SUPÉRFLUOS, OS QUAIS SERIAM DISCRIMINADOS EM LEI FEDERAL. ART. 82 DO ADCT. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 42/2003 E 67/2010 CONVALIDANDO AS LEIS ESTADUAIS QUE INSTITUÍRAM O ADICIONAL DE 2% À ALÍQUOTA DO ICMS, RESERVADOS AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA, MESMO SEM A EDIÇÃO DA LEI FEDERAL. STF JÁ SE POSICIONOU SOBRE ESSA CONVALIDAÇÃO, FIRMANDO O ENTENDIMENTO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS QUE INSTITUÍRAM O ADICIONAL DO FUNCEP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BRISA INDÚSTRIA DE TECIDOS TECNOLÓGICOS S/A alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 79 e 82, §1º, do ADCT; e art. 4º da EC 42/2003.



    Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que “por meio do art. 82, §1º do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias, o constituinte instituiu a possibilidade de criação de um adicional de ICMS de até 2% para financiamento do FCP, a ser aplicado, de forma excepcional, apenas a produtos e serviços supérfluos” (Doc. 18, fl. 8), razão pela qual o referido adicional não poderia incidir sobre o ICMS incidente sobre a energia elétrica.



    Argumenta que o STF reconheceu “a essencialidade da energia elétrica ao julgar o Tema 745 da sua repercussão geral e dispor que, em atenção ao princípio da seletividade de alíquotas do ICMS em função da essencialidade do produto, o referido item não pode ser objeto de tributação por alíquota majorada” (Doc. 18, fl. 10).



    Assevera que “o próprio dispositivo utilizado no acórdão para manter a cobrança do adicional expressamente o desautoriza, pois a permissão ali disposta vigorou apenas até o ano de 2010. Destarte, desde 2011 é inviável a cobrança do adicional para o Fundo de Pobreza Estadual, vez que a energia elétrica jamais poderia ser considerada um bem supérfluo e a autorização para sua exigência a despeito de tal circunstância já caducou” (Doc. 18, fl. 15).



    Pondera que “a prorrogação feita pela EC 67/2010 cinge-se, expressa e exclusivamente, à vigência dos Fundos Estaduais e Distrital de Combate à Pobreza. Ora, não há autorização para se recorrer a uma interpretação extensiva da referida norma e entender que, ao estabelecer vigência por prazo indefinido dos Fundos de Pobreza, o constituinte derivado haveria implicitamente prorrogado também a vigência dos adicionais instituídos em desacordo com a Constituição” (Doc. 18, fl. 16).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para obstar a incidência, sobre a energia elétrica consumida pela Recorrente, do adicional de ICMS de 2% para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF a respeito da matéria; e (b) incide a súmula 279/STF (Doc. 23).



    No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão recorrida.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fl. 6):



    “3. DA REPERCUSSÃO GERAL – ATENDIMENTO AO QUANTO PREVISTO NO ART. 1.035 DO CPC-15 – EXISTÊNCIA DE QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO E SOCIAL QUE ULTRAPASSA O INTERESSE SUBJETIVO DA CAUSA 



    A matéria discutida nesta demanda (alíquota adicional de ICMS incidente sobre energia elétrica à luz dos dispositivos da Constituição Federal) é questão que atinge praticamente todas as pessoas jurídicas, em qualquer ramo, e ainda boa parte das pessoas físicas, de tal sorte que a decisão do Excelso Pretório ultrapassa o interesse subjetivo da Recorrente. 



    Em razão de tal alcance, resta evidenciado que a demanda levada a este E. Pretório ultrapassa os limites do interesse unitário da Recorrente, atingindo uma parcela considerável da sociedade em aspectos econômicos e sociais. 



    Tanto assim que a existência de repercussão geral de matéria semelhante, também relativa à incidência do ICMS sobre a energia elétrica, já foi, inclusive, reconhecida de forma expressa por esta Corte Superior, conforme decisão havida no RE 714.139/SC2, que conformou o Tema 745 da repercussão geral. Mais ainda, como já dito, a Corte Suprema já julgou o referido Recurso/Tema de forma favorável ao contribuinte, vedando a estipulação de alíquota de ICMS superior à genérica para as operações envolvendo energia elétrica, dada a regra da seletividade em função da essencialidade. 



    Dessa forma, semelhante raciocínio deve ser aplicado à incidência, sobre a energia elétrica, do adicional de ICMS de 2% para o Fundo de Pobreza Estadual, em detrimento dos arts. 79 e 82, §1º do ADCT e do art. 4º da EC 42/2003. 



    Assim, pede-se que se conheça deste recurso, considerando-se atendida a exigência do art. 1.035 do CPC 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 15, fl. 6):



    “Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por Brisa Indústria de Tecidos Tecnológicos S.A. em face do Estado da Bahia, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que denegou a segurança ao Impetrante. 



    O cerne da questão paira em torno da análise da possibilidade da cobrança do percentual de 2% sobre a energia elétrica do Impetrante para o Fundo de Combate a Pobreza. 



    O artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que os Estados podem instituir Fundos de Combate à Pobreza, determinando que, para o seu financiamento, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre os produtos reputados supérfluos. Veja-se: 



    […]



    Desconsiderando a ausência de lei federal definindo quais são os serviços considerados serviços supérfluos, previsão disposta no art. 83 do ADCT (“Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem os arts. 80, II, e 82, § 2º”), o Estado da Bahia, através da Lei 7.988/2001, criou a Secretaria de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais e o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. 



    A referida legislação estadual acrescentou o art. 16-A à Lei nº 7.014/1996 e adicionou 2% (dois por cento) à citada alíquota, vejamos: 



    […]



    Entendo, deste modo, que não assiste razão ao Apelante no que diz respeito à pretensão de afastar a cobrança de adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. 



    Isto porque, conforme previsto do parágrafo único do artigo supramencionado, excluiu-se a incidência do adicional sobre o fornecimento de energia elétrica inferior a 150 kwh mensais para consumidores enquadrados na subclasse residencial baixa renda, a contrário sensu, admitiu-se a incidência do percentual sobre o consumo de energia elétrica superior a 150 kwh. 



    Soma-se a tal fundamento a promulgação das Emendas Constitucionais nº 42/2003 e 67/2010 que convalidaram todas as leis estaduais que instituíram o referido adicional para o financiamento do Fundo de Erradicação à Pobreza, mesmo sem a edição de lei definindo quais os serviços seriam supérfluos ou essenciais. 



    O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que são válidos os adicionais criados pelos Estados membros e Distrito Federal para financiamento dos Fundos de Combate à Pobreza, inclusive os incidentes sobre fornecimento de serviços de energia elétrica e comunicação, vez que restaram convalidados pelo art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 todos os adicionais que estivessem em desacordo com a Emenda Constitucional nº 31/2000 no tocante à esfera de produto supérfluo, conforme a seguir se expõe: 



    […]



    Dessa forma, levando em consideração o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal federal, deve ser mantida, portanto, a cobrança do adicional de 2% (dois por cento) destinada ao Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza questionado pelo Recorrente.”



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). LEI ESTADUAL 4.056/2002 E DECRETO ESTADUAL 32.646/2003 DO RIO DE JANEIRO. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 



    1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000.



    2. Esta Corte possui precedentes específicos que concluíram pela constitucionalidade do adicional instituído no Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Lei estadual 4.056/2002, viabilizando sua cobrança inclusive para o ano de 2003, inexistindo ofensa ao princípio da anterioridade tributária.



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.304.360-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/9/2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. LEI 4.056/2002 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes. 



    II – Agravo regimental improvido.” (RE 508.993-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 13/6/2014)



    No mesmo sentido, especificamente a respeito do adicional de 2% sobre a alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. LEI COMPLEMENTAR 37/2003 DO ESTADO DO CEARÁ. ADICIONAL DE 2% SOBRE A ALÍQUOTA DO ICMS DESTINADA AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL INSTITUÍDA ANTES DA EC 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O Plenário desta CORTE, no RE 714.139-RG (Tema 745, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 15/3/2022), fixou a seguinte tese: Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 



    2. No referido precedente paradigma, debateu-se acerca da constitucionalidade (ou não) da cobrança do ICMS sobre operações relativas a energia elétrica e sobre prestações de serviços de telecomunicação com alíquota de 25%, a qual é superior à alíquota interna geral de 17%. Naquele julgamento não houve discussão referente ao adicional do fundo de combate à pobreza, razão pela qual a tese ali fixada não se aplica ao presente caso. 



    3. A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que as leis estaduais anteriores à EC 42/2003 que criaram os Fundos de Combate à Pobreza foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003. 



    4. No que toca às leis estaduais posteriores às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, aplica-se o mesmo entendimento acerca da validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal por leis anteriores à sua vigência, desde que, não sejam incompatíveis com os citados atos normativos, até que sobrevenha a lei complementar federal prevista no art. 82, § 2º, do ADCT. 



    5. A Lei Complementar do Estado do Ceará 37/2003 foi instituída antes da EC 42/2003; assim, em face da convalidação da norma estadual por essa emenda constitucional, é possível a cobrança pelo Estado do Ceará do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do ICMS, destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECOP, em operações relativas ao serviço de energia elétrica. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.467.163-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003.



    2. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.344.927-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/10/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente